Tribunal: STF
Processo: AI 608639
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: I. Concurso público: limitação do número de candidatos
   habilitados à segunda fase.
1. O art. 37, II, da Constituição,
   ao dispor que a investidura em cargo público depende de aprovação
   em concurso público de provas ou de provas e títulos, não impede
   a Administração de estabelecer, como condição para a realização
   das etapas sucessivas de um concurso, que o candidato, além de
   alcançar determinada pontuação mínima na fase precedente, esteja,
   como ocorreu na espécie, entre os 100 melhor classificados na
   primeira fase.
2. Ausência, ademais,  de ofensa ao princípio da
   isonomia: não são idênticas as situações dos candidatos que se
   habilitaram nas primeiras colocações e os que se habilitaram nas
   últimas.
II. Concurso público: recurso extraordinário:
   inviabilidade.
Já decidiu o Supremo Tribunal que não compete
   ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade,
   examinar o conteúdo de questões de concurso público para aferir a
   avaliação ou correção dos gabaritos. Precedentes.